Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS NORTEADORES. 1/6 UTILIZADO PELO MAGISTRADO MAIS BENÉFICO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 163, inciso III do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o critério utilizado pelo magistrado na exasperação da pena-base respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) a existência de erro material na fixação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Embora esta Turma tenha como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o critério utilizado na origem - 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal para cada circunstância é mais benéfico ao réu, devendo ser mantido, à míngua de recurso da acusação.
5. Tendo o juízo sentenciante acrescentado mais 5 dias à pena-base, os quais excedem o quantum alcançado por meio da utilização do critério por ele consignado (1/6 da pena mínima) e não havendo fundamento que justifique tal acréscimo deduz-se tratar de erro material, passível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 163, § único, III; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Constituição Federal, art. 129, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2020; AgRg no HC 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 2022.